Tribunal: TJPA
Processo: 0800726-92.2025.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800726-92.2025.8.14.0035

APELANTE: VANDEILSON CAETANO FROTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Tribunal do júri. Homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, III e IV, do Código Penal). Dosimetria da pena. Valoração da culpabilidade mantida desfavorável. Confissão qualificada. Atenuante reconhecida. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Óbidos/PA à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente em golpe de faca desferido na garganta do padrasto da vítima, no interior da residência familiar.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve bis in idem na valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, em razão da utilização, na primeira fase da dosimetria, de fundamento coincidente com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; e (ii) saber se a confissão qualificada do réu, acompanhada de alegação de legítima defesa e levada ao conhecimento do Conselho de Sentença, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. A culpabilidade, enquanto vetorial do art. 59 do Código Penal, deve refletir maior grau de censurabilidade da conduta, vedada a utilização da mesma elementar fática para recrudescer a pena em diferentes fases da dosimetria. No caso, a referência judicial à atuação “inesperada” do acusado tangencia a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecida pelo Conselho de Sentença e utilizada na segunda fase da pena, configurando indevida duplicidade valorativa parcial.

4. Subsistem, todavia, fundamentos autônomos aptos a justificar a valoração negativa da culpabilidade, especialmente a intensidade do dolo evidenciada pelo direcionamento do golpe à região vital do pescoço e a prática do crime no ambiente doméstico, local de segurança da vítima, circunstâncias concretas que extrapolam a gravidade inerente ao tipo penal.

5. Embora mantidas quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes, conduta social e consequências do crime), o acréscimo de 12 (doze) anos na primeira fase mostrou-se excessivo, impondo-se redimensionamento da pena-base segundo critérios de proporcionalidade e racionalidade decisória, adotando-se como parâmetro a fração de 1/8 do intervalo abstratamente previsto para cada vetorial negativada.

6. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida mesmo quando a admissão da autoria se der de forma qualificada, mediante alegação de legítima defesa, desde que utilizada na formação do convencimento e submetida ao Tribunal do Júri, nos termos da Súmula 545 do STJ e da jurisprudência consolidada da Corte Superior.

7. A reincidência e a confissão qualificada admitem compensação apenas parcial, preservando-se saldo recrudescedor compatível com o princípio da individualização da pena.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido,
para redimensionar a pena-base e reconhecer a atenuante da confissão espontânea, fixando-se a reprimenda definitiva em 29 (vinte e nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Tese de julgamento
: “1. Configura bis in idem a utilização, na primeira fase da dosimetria, de fundamento fático coincidente com qualificadora posteriormente empregada para agravar a pena, vedada a duplicidade valorativa da mesma circunstância. 2. A confissão qualificada, ainda que acompanhada de alegação de legítima defesa, autoriza o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, quando submetida ao conhecimento do Conselho de Sentença. 3. A compensação entre reincidência e confissão qualificada pode ocorrer de forma parcial, em observância ao princípio da individualização da pena.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 61, II, “c” e “d”, 65, III, “d”, 68, 121, §2º, II, III e IV, e 33, §2º, “a”; CPP, art. 387; Lei nº 8.072/90, art. 1º, I, e art. 2º, §1º; Resolução CNJ nº 113/2010, alterada pela Resolução nº 237/2016.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e finalizada aos onze dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 02 de junho de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por VANDEILSON CAETANO FROTA em face de decisão do Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que o condenou à pena total
de 30 (trinta) anos de reclusão em regime inicialmente fechado
, pela prática do crime capitulado no
art. 121, §2º, incisos II, III e IV do CPB
.

Narra a
denúncia:

“(...) Narram os autos do Inquérito Policial (...) que no dia 11 de maio de 2025, por volta de 22h, na Travessa Isaac Hamoy, nº. 486, Bairro Bela Vista, Óbidos/PA, o DENUNCIADO VANDEILSON CAETANO FROTA, alcunha “VANDECO”, com vontade livre e consciente, imbuído de animus necandi, por motivo fútil, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu golpe de faca contra a garganta da VÍTIMA VALTER TAVARES PINTO, alcunha “AI ou COELHO”, infringindo desespero e dor antes da morte da vítima, que, desesperada, saiu correndo buscando salvar-se com a mão no pescoço, incorrendo, portanto, no crime previsto art. 121, §2º, incisos II, III (meio cruel), e IV, do Código Penal c/c art. 1º, inciso I da Lei nº. 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos).

Segundo consta nos autos, a vítima VALTER TAVARES PINTO, era padrasto do DENUNCIADO VANDEILSON CAETANO FROTA, alcunha “VANDECO”, e residiam na mesma casa, ora local do crime, junto a senhora MARIA MADALENA DE JESUS CAETANO, alcunha “MADÁ”, companheira da vítima e genitora do DENUNCIADO VANDEILSON CAETANO FROTA, alcunha “VANDECO”.

É narrado, ainda, que desde o dia 10/05/2025 (sábado), a vítima e o DENUNCIADO VANDEILSON CAETANO FROTA, alcunha “VANDECO”, estavam consumindo bebida alcoólica juntos, e somente os dois, na residência da família, quando, em dado momento, o DENUNCIADO VANDEILSON CAETANO FROTA, alcunha “VANDECO”, sem qualquer motivo, eis que ambos possuíam vínculo familiar e não possuíam histórico de desentendimento, ceifou a vida da vítima, com o uso de arma branca, do tipo faca de cozinha, média, cabo branco, com golpe na garganta. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer
o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, com a consequente redução da pena-base fixada na sentença, ao argumento de ocorrência de
bis in idem
,
sustentando que o fundamento utilizado pelo magistrado sentenciante – atuação inesperada e letal do acusado, dificultando a defesa da vítima – coincide com a agravante do recurso que dificultou a defesa do ofendido, posteriormente empregada na segunda fase da dosimetria.

Pleiteia, também, o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, aduzindo que a confissão qualificada também autoriza a incidência da benesse, nos termos da Súmula 545/STJ e da jurisprudência daquela Corte Superior.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
improvimento
do recurso, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em obediência aos ditames legais pertinentes à aplicação da pena.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Requerida Redução da Pena-Base:

A defesa do apelante requer
o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, com a consequente redução da pena-base fixada na sentença, ao argumento de ocorrência de
bis in idem
,
sustentando que o fundamento utilizado pelo magistrado sentenciante – atuação inesperada e letal do acusado, dificultando a defesa da vítima – coincide com a agravante do recurso que dificultou a defesa do ofendido, posteriormente empregada na segunda fase da dosimetria.

Esta tese
merece prosperar apenas em parte
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“Passo à dosimetria da pena do réu VANDEILSON CAETANO FROTA, nos termos dos artigos 59 e 68 do Código Penal, observando o método trifásico.

A. Primeira Fase (Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CP)

Analiso as circunstâncias judiciais, partindo do mínimo legal cominado para o homicídio qualificado, que é de 12 (doze) anos de reclusão:

1.
Culpabilidade:

Elevada
. O grau de reprovabilidade da conduta é acentuado, pois o réu agiu de forma inesperada e letal contra seu padrasto, dentro do ambiente doméstico, local que deveria ser de segurança. A intensidade do dolo, manifestada no uso de arma branca contra região vital (pescoço), extrapola o dolo normal do tipo.

2.
Antecedentes:

Desfavoráveis
. Conforme certidão de antecedentes criminais (ID 158791826 - Pág. 1), o réu registra múltiplos procedimentos criminais, incluindo anterior condenação por crime violento Proc. n.º 0000042-21.2016.8.14.0035, e execução penal - Proc. n.º 0014749-43.2016.8.14.0051). Assim, uso uma das condenações como maus antecedentes e a outra como agravante de reincidência.

3.
Conduta Social:

NEGATIVA
. Os depoimentos testemunhais apontam que o réu possui "histórico de violência na cidade", o que revela um desajuste de sua conduta aos padrões de convivência social.

4.
Personalidade do Agente:

Neutra
. Não há nos autos laudo técnico apto a avaliar a personalidade do réu, razão pela qual é considerada neutra, em observância ao princípio in dubio pro reo.

5.
Motivos:

Motivo Fútil
– Já integra a qualificadora (art. 121, § 2º, II, CP) e não pode ser valorado nesta fase, sob pena de bis in idem.

6.
Circunstâncias do Crime:

Neutra
. O Tribunal do Júri reconheceu três qualificadoras: motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa. Assim, utilizo duas qualificadores como agravantes, pois uma delas já qualifica o crime.

7.
Consequências do Crime:

Desfavoráveis
. A morte violenta da vítima, em ambiente doméstico e diante de familiares (a mãe do réu e companheira da vítima), causou imensa dor e desagregação familiar.

8.
Comportamento da Vítima:

Neutro
. Não há nos autos elementos que indiquem que a vítima tenha contribuído para a ocorrência do evento criminoso.

Tendo em vista a análise desfavorável de
4 (quatro)
circunstâncias judiciais (Culpabilidade, Antecedentes, Conduta Social e Consequências do Crime), e em estrita observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena, aumento a pena-base em 12 (doze) anos.

Fixo a
pena-base
em
24 (vinte e quatro) anos de reclusão
.

B. Segunda Fase (Agravantes e Atenuantes – Arts. 61 e 65, CP)

Agravantes (art. 61, CP):
Incide as agravantes do meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, previstos no artigo 61, II, ‘c’ e ‘d’ do CP. Incide, ainda, a agravante da reincidência. Assim, agravo a pena em seu grau máximo, em observância a sumula 236 do STJ, pelo que fixo a pena do réu em
30 (trinta) anos de reclusão
.

Atenuantes (art. 65, CP):
Não há atenuantes a serem consideradas. Embora o réu tenha confessado a prática do crime em seu interrogatório, ele o fez de forma qualificada, alegando ter agido em legítima defesa. Portanto, não se aplica a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), conforme entendimento do plenário do STF no processo
RvC 5548
.

C. Terceira Fase (Causas de Aumento e Diminuição – Art. 68, CP)

Não existem causas de aumento (majorantes) ou de diminuição (minorantes) da pena a serem consideradas.

TORNO A PENA
DEFINITIVA
EM 30 (TRINTA) ANOS DE RECLUSÃO.

Deixo de realizar a detração tendo em vista que o réu estava em cumprimento de pena, pelo que caberá ao juízo da execução realizar a unificação de penas.

A. Regime Inicial de Cumprimento de Pena

Em face do quantum da pena aplicada (30 anos) e da natureza hedionda do crime (homicídio qualificado – art. 1º, I, da Lei 8.072/90), estabeleço o
regime inicial FECHADO
para o cumprimento da sanção, conforme o art. 33, § 2º, "a", e § 3º, do Código Penal e o art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90 (com redação dada pela Lei 11.464/07). (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos,
colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão
,
por considerar desfavoráveis a culpabilidade do réu, seus antecedentes, sua conduta social e as consequências do crime
. Ponderou, a meu ver,
justificativas plausíveis para todas elas
, em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
,
apenas merecendo ajuste pontual a circunstância relativa à culpabilidade do réu – única contra a qual o réu se insurgiu
.

É cediço que a culpabilidade, enquanto vetorial do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como o grau de censurabilidade da conduta do agente, aferido a partir de elementos concretos que revelem uma reprovabilidade superior à inerente ao próprio tipo penal.
Não se presta, portanto, à valoração de circunstâncias já utilizadas para qualificar o delito ou para agravar a pena em momento posterior da dosimetria, sob pena de indevida duplicidade valorativa (
bis in idem
).

Na hipótese vertente, o juízo sentenciante reputou negativa a culpabilidade sob o fundamento de que
“o réu agiu de forma inesperada e letal contra seu padrasto, dentro do ambiente doméstico, local que deveria ser de segurança”
, consignando, ainda, que
“a intensidade do dolo, manifestada no uso de arma branca contra região vital (pescoço), extrapola o dolo normal do tipo”
.

De fato, verifica-se que
parte da motivação empregada para negativar a culpabilidade tangencia circunstância posteriormente valorada na segunda fase da dosimetria, qual seja, o recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecido pelo Conselho de Sentença e expressamente utilizado como agravante pelo magistrado singular
. Isso porque a afirmação de que o acusado teria agido
“de forma inesperada”
guarda evidente correlação com o elemento surpresa, ínsito à circunstância que reduz ou inviabiliza a reação defensiva da vítima, não podendo servir simultaneamente para exasperar a pena-base e, posteriormente, justificar agravamento na segunda fase, sob pena de manifesta violação ao princípio do
non bis in idem
.

Embora seja possível utilizar qualificadoras remanescentes como circunstâncias judiciais desfavoráveis ou agravantes, é vedada a utilização da mesma elementar fática para recrudescer a reprimenda em fases distintas da dosimetria, exigindo-se fundamentação concreta e autônoma para cada incremento sancionatório.

Não obstante,
observo que a motivação judicial não se exaure no elemento surpresa. O magistrado também destacou circunstância concreta apta a evidenciar maior censurabilidade da conduta, consistente na intensidade do dolo demonstrada pelo uso de arma branca direcionada à região vital do pescoço da vítima
, aspecto que, no caso concreto, extrapola a reprovabilidade ordinária do delito de homicídio qualificado, sobretudo diante da dinâmica delitiva reconhecida pelo Tribunal do Júri.

Ademais, conforme bem asseverado pelo douto Procurador de Justiça, em seu judicioso parecer, o juiz ainda considerou a vulnerabilidade da vítima, que se encontrava em sua própria casa, ambiente que deveria ser local de abrigo e segurança,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESES DE EMENDATIO LIBELLI, DE REFORMATIO IN PEJUS E DE BIS IN IDEM. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO E INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTIONAMENTOS ACERCA DO LOCAL DO DELITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

1. As teses de mutatio libelli e de reformatio in pejus no acórdão proferido em apelação, e de ocorrência de bis in idem entre a fundamentação adotada para a valoração negativa das circunstâncias do delito e a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP, não podem ser conhecidas, pois, além de não haverem sido debatidas pela Corte estadual, a denotar a falta de prequestionamento dos assuntos, não foram deduzidas no recurso especial e constituem, neste momento, inovação recursal.

2. A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Todos esses dispositivos remetem o aplicador do direito à individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o quantum de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito perpetrado.

2.
No caso concreto, o Juiz de primeiro grau asseriu que o crime foi praticado na residência do ofendido. A Corte estadual, por sua vez, afirmou que os fatos se deram "no ambiente doméstico da vítima, local que deveria representar um espaço de segurança, proteção e conforto"
e que, "a prática do crime no lar da vítima agrava a reprovabilidade da conduta, sobretudo pela presença da esposa no interior da residência durante o ato criminoso". Ainda, destacou que a esposa do ofendido teria sofrido significativo impacto psicológico, "incluindo terror e paralisia diante da violência presenciada" (todas as citações à fl. 1.269).

3. Tais fundamentos justificam idoneamente a valoração negativa das circunstâncias do delito.

4. Uma vez que as instâncias ordinárias, com base nas provas dos autos, entenderam que o crime haveria sido cometido na residência da vítima, concluir que os fatos se deram em logradouro público, fora de perímetro que pudesse ser considerado como casa do ofendido, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido .

(STJ - AgRg no AREsp n. 3.026.655/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

Por outro lado,
conquanto se reconheça a subsistência da valoração negativa das circunstâncias judiciais promovida pelo juízo
a quo
, impõe-se o redimensionamento da pena-base fixada ao apelante
. Isso porque, a despeito da existência de quatro vetoriais desfavoráveis, verifica-se que o incremento operado na primeira fase da dosimetria – correspondente à elevação de 12 (doze) anos sobre o mínimo legal, perfazendo acréscimo de 100% da pena abstratamente cominada ao delito –
revela-se excessivo e dissociado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade que regem a individualização da pena
.

O Superior Tribunal de Justiça, apesar de não impor critério matemático rígido para a exasperação da pena-base, orienta que o incremento decorrente da valoração negativa das circunstâncias judiciais observe parâmetros de proporcionalidade, admitindo-se, como vetor de racionalidade decisória, por exemplo, a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito para cada circunstância judicial negativamente valorada, ressalvada a existência de fundamentação concreta apta a justificar maior recrudescimento.

A correção da pena-base será promovida mais adiante, após o exame do segundo argumento defensivo, relativo à segunda fase dosimétrica.

2. Do Pleiteado Reconhecimento da Atenuante da Confissão Espontânea

No tocante ao pleito de
reconhecimento de atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, tem-se por sua procedência
.

É cediço que
o entendimento sedimentado pelo STJ é no sentido de que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que o agente a tenha feito na polícia ou em sede judicial, de forma qualificada ou parcial, a teor do que dispõe a Súmula n. 545/STJ
,
verbis
:

Súmula n. 545/STJ. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

Ademais, convém frisar que, de acordo com a recente STJ,
se a confissão, ainda que de forma parcial ou qualificada, foi levada ao conhecimento dos jurados em plenário, a redução da pena é medida que se impõe
. Veja-se:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NECESSIDADE DE DEBATE EM PLENÁRIO. CONFISSÃO QUALIFICADA EM INTERROGATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O agravo regimental. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 255, § 4º, II, do Regimento Interno do STJ, negou provimento a recurso especial, mantendo acórdão que reconheceu, na dosimetria da pena aplicada pelo Tribunal do Júri, a atenuante da confissão espontânea.

2. Fato relevante. Em julgamento pelo Tribunal do Júri, o réu assumiu a autoria do delito na Delegacia e na fase sumária, alegando ter agido em legítima defesa (confissão qualificada), tese de excludente de ilicitude expressamente submetida aos jurados e rejeitada pelo Conselho de Sentença, que o condenou por homicídio simples consumado e ocultação de cadáver.

3. Tese do agravante. O agravante sustenta que, nos termos da disciplina do Tribunal do Júri, "somente as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates poderão ser reconhecidas pelo Juiz Presidente na fixação da pena", afirmando ser indevida a equiparação entre o interrogatório do réu e os debates em plenário para fins de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se, no procedimento do Tribunal do Júri, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal) pode ser reconhecida pelo Juiz Presidente quando a confissão - ainda que qualificada - e a tese defensiva correlata tenham sido submetidas aos jurados em plenário, por meio da autodefesa do réu em interrogatório, mesmo que não tenham sido expressamente invocadas pela defesa técnica (com o nome exato de "atenuante da confissão") nos debates orais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência mais recente da Quinta e da Sexta Turma, bem como da Terceira Seção, firmou compreensão de que, diante da dificuldade de aferir se os jurados utilizaram a confissão para fundamentar a condenação, basta, para o reconhecimento da atenuante, que a tese defensiva seja debatida em plenário, seja pela defesa técnica, seja em razão de alegação formulada pelo próprio réu em seu interrogatório, sendo desnecessário quesito específico.

6. O acórdão recorrido registrou que o réu assumiu a autoria do delito tanto na Delegacia quanto na fase sumária, alegando ter agido em legítima defesa própria e de terceiro, e que essa tese (confissão qualificada com excludente de ilicitude) foi levada ao plenário e expressamente rejeitada pelo Conselho de Sentença, o que evidencia que a atenuante da confissão espontânea (qualificada, é verdade) foi efetivamente apresentada aos jurados.

7. Nessas circunstâncias, à luz da Súmula 545/STJ e da orientação jurisprudencial segundo a qual, no júri, é suficiente que a confissão - ainda que parcial ou qualificada - tenha sido levada ao conhecimento dos jurados em plenário, mostra-se correta a manutenção do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, razão pela qual as alegações do agravante não justificam a reforma da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento:

1.
Para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no Tribunal do Júri, é suficiente que a tese defensiva decorrente da confissão - ainda que qualificada - tenha sido debatida em plenário, seja pela defesa técnica, seja por alegação do próprio réu em seu interrogatório perante os jurados.

2. A confissão qualificada, quando levada ao conhecimento do Conselho de Sentença e rejeitada como excludente de ilicitude, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, "d"; CPP, arts. 483, 492, I, "b"; RISTJ, art. 255, § 4º, II; Súmula 545/STJ; Súmula 83/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 3.083.884/BA, Quinta Turma, j. 9/12/2025; STJ, AgRg no AgRg no HC 525.453/MS, Sexta Turma, j. 23/6/2020; STJ, AgRg nos EREsp 2.085.628/MG, Terceira Seção, j. 5/6/2025; STJ, AgRg no REsp 2.134.613/MG, Sexta Turma, j. 1/10/2025; STJ, AgRg no HC 825.052/RS, Sexta Turma, j.

28/8/2023; STJ, AgRg no HC 737.022/SC, Sexta Turma, j. 14/2/2023;

STJ, AgRg no AREsp 1.754.440/MT, Quinta Turma, j. 2/3/2021.

(STJ - AgRg no REsp n. 2.254.162/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/5/2026, DJEN de 12/5/2026.)

Portanto, tendo o próprio juiz sentenciante asseverado que o réu confessou a prática do crime em seu interrogatório, ainda que de forma qualificada, alegando ter agido em legítima defesa,
é imperioso o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

3. Da Nova Dosimetria da Pena do Réu:

Na
1ª fase
,
considerando a presença de quatro vetores desfavoráveis, e utilizando, como acima explanado, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito para cada circunstância judicial negativamente valorada, fixo a
pena-base
em
21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na
2ª fase
,
mantenho as
agravantes do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima
, previstas no art. 61, inciso II, alíneas “c” e “d” do Código Penal, as quais, diante de sua autonomia valorativa e da gravidade concreta reconhecida pelo Conselho de Sentença, justificam o recrudescimento da reprimenda.

De outro lado, reconheço a
incidência concomitante da agravante da reincidência e da atenuante da confissão espontânea
. Todavia, tratando-se de
confissão qualificada
, na qual o réu invocou excludente de ilicitude,
a compensação com a reincidência
não
deve operar-se de forma integral
, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“afigura-se harmônica com o princípio da individualização da pena a compensação apenas parcial da confissão qualificada com uma das agravantes que incidam na dosimetria”
(AgRg no HC n. 791.446/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 25/9/2023).

Assim, aplico o incremento de
1/6 (um sexto) para cada uma das agravantes do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima
, e promovo a
compensação apenas parcial entre a reincidência e a confissão qualificada
, remanescendo saldo recrudescedor equivalente a 1/12 (um doze avos), totalizando aumento de 5/12 (cinco doze avos) sobre a pena-base. Destarte,
fixo a pena intermediária em 29 (vinte e nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Na
3ª fase
, inexistentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno a reprimenda
definitiva em 29 (vinte e nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Mantenho o regime
inicialmente fechado
, consoante art. 33, §2º, alínea “a”, do CPB.

Ante o exposto, hei por bem CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para redimensionar a pena-base do réu e reconhecer-lhe a atenuante da confissão espontânea, fixando a reprimenda em 29 (vinte e nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, nos termos acima expostos.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 02 de junho de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/06/2026